Tribunal: TJMT
Processo: 0007028-69.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007028-69.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA DJEIME LTDA - CNPJ: 56.589.153/0001-70 (APELANTE), FRANCISCO KUNZE - CPF: 022.789.791-91 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 229.579.951-15 (APELANTE), AKSSA HELLEN SILVA DE ARAUJO - CPF: 636.372.192-04 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (APELADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - CPF: 362.753.588-07 (ADVOGADO), MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - CPF: 324.497.858-41 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - CPF: 362.753.588-07 (ADVOGADO), MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - CPF: 324.497.858-41 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (APELANTE), AKSSA HELLEN SILVA DE ARAUJO - CPF: 636.372.192-04 (ADVOGADO), FRANCISCO KUNZE - CPF: 022.789.791-91 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 229.579.951-15 (APELADO), TRANSPORTADORA DJEIME LTDA - CNPJ: 56.589.153/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS DA LEI 11.442/07. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

2. Sentença mantida.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação (Id. 124445340), interposto por
Transportadora Djeime LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização ajuizada por
Quatro Marcos LTDA
, que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral para: reconhecer a inexecução do contrato pela ré Transportadora Djeime e condená-la ao pagamento de indenização por dano material pela mercadoria, que abatido o valor do frete, corresponde a R$ 86.218,97 (oitenta e seis mil duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (17/03/2007), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada a parte recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
a sentença ignorou que no dia 17/03/2007 todos os lotes de carne transportados já estariam impróprios para serem comercializados pela Apelada, de forma que deve ser observado o que dispõe o art. 11, §2o c/c art. 12, I todos da Lei 11.442/07;
2)
a Reconvenção apresentada deve ser julgada procedente, eis que a parte recorrida não observou o disposto no art. 11, §5o da Lei 11.442/07.

Ao final requer o provimento do recurso para: “a) No que concerne ao pedido principal, reformar a r. Sentença para cancelar a condenação injusta ali disposta, e determinar que não há dano indenizável de qualquer natureza devidos pela Apelante, vez que todos os seus atos foram pautados no que determina a
Lei n.o 11.442/07
, norma aplicada ao contrato celebrado entre as partes; e b) Ante ao pedido reconvencional, reconheça o dano material flagrante causado pela Apelada, condenando-a a indenizar a Apelante na forma do
§ 5o do art. 11 da Lei n.o 11.442/2007
, por ser medida de lídima justiça.” (Id. 124445340, pág. 13)

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (Id. 124445345, pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quatro Marcos LTDA., ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra Transportadora Djeime LTDA. e Sebastião Ribeiro, aduzindo em síntese que contratou a empresa requerida para efetuar transportes de mercadorias de Alta Floresta para Cuiabá/MT, sendo 220 peças de Dianteiro de Bovino Resfriado; 220 peças de Ponta de Agulha de Bovino Resfriado e 220peças de Traseiro de Bovino Resfriado, no valor total de R$ 89.078,67.

Requereu a procedência da ação para reconhecer a inexecução do contrato pela Transportadora com a consequente indenização por dano material pela mercadoria, além de indenização por dano moral.

A parte requerida Transpor Djeima apresentou contestação alegando que estacionou o caminhão no pátio da autora em Alta Floresta no dia 07/03/2007, que no dia 08/07/2007 foi carregado, todavia somente em 13/03/2007 foi entregue a nota fiscal, para que pudesse realizar o transporte. Assim, ao estacionar no frigorífico para descarregar lhe foi informado que não havia espaço nas câmaras frias e que o caminhão deveria ficar aguardando.

Relatou que
no dia 17/03/2007 a autora ainda não havia providenciado o descarregamento, e todo esse tempo o motor do caminhão ficou ligado e o motorista sem ganho; que ao questionar o responsável pelo frigorífico, este afirmou que não poderia fazer nada, que o problema não era dele e que o motorista deveria fazer o que bem entendesse, chegando a sugerir que doasse a carne a quem julgasse conveniente; que o motorista registrou Boletim de Ocorrência e precisando seguir viagem, acatou a sugestão do responsável da autora e fez a doação do produto; que nas proximidades de Pimenta Bueno o veículo foi apreendido pela polícia rodoviária federal por queixa de apropriação indébita, sendo liberado apenas no dia 20/03/2007; que a autora não cumpriu sua parte no contrato, não podendo exigir o adimplemento da ré.

A requerida apresentou reconvenção requerendo a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após a devida instrução processual foi proferida a sentença combatida (Id. 266997596).

Pois Bem.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
a sentença ignorou que no dia 17/03/2007 todos os lotes de carne transportados já estariam impróprios para serem comercializados pela Apelada, de forma que deve ser observado o que dispõe o art. 11, §2o c/c art. 12, I todos da Lei 11.442/07;
2)
a Reconvenção apresentada deve ser julgada procedente, eis que a parte recorrida não observou o disposto no art. 11, §5o da Lei 11.442/07.

Impende destacar que a Lei 11.442/07 dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

Nesse contexto, ao analisar a contestação (Id. 124445165) e a reconvenção (Id. 124445171) apresentadas pela Apelante, verifico que em nenhum momento ela se utilizou da tese de que houve ofensa aos dispositivos da Lei 11.442/07, a bem da verdade somente arguiu a incidência do Código Civil, mormente os artigos 486 e 186, bem como não aventou a tese em momento posterior a contestação e anterior a sentença, portanto, como a tese acerca da não observância dos dispositivos da Lei 11.442/07 não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Destarte, não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, o qual não foi sequer conhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, isso se dá porque a dedução de pedido novou ou de tese nova neste momento implica em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo demais rememorar que a segunda instância, em matéria recursal, exerce função de revisão e controle, não de criação.

Assim, tratando o recurso de matéria somente trazida pela empresa ré/apelante em se de apelação, em patente inovação recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Registro, por oportuno, que o não conhecimento do recurso implica na majoração dos honorários advocatícios nos termos do entendimento fixado pelo STJ no julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC majoro os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022